Tribunal: TJBA
Processo: 0341712-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341712-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA SILVA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INDEFERIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa demandada contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais já haviam enfrentado expressamente a matéria relativa à legitimidade passiva e à ausência de vínculo com a prestação do serviço de transporte.

2. Pedido autônomo de retificação formulado pela parte autora, visando à correção de suposto erro material no nome da falecida mencionada no acórdão.

II. Questão em discussão
3. Verificar se os embargos atendem aos pressupostos do art. 1.022, do CPC, considerando a repetição de fundamentos já enfrentados em decisão anterior.
4. Apurar se há erro material a ser corrigido no acórdão embargado.

III. Razões de decidir
5. Os embargos reiteram fundamentos já examinados e rejeitados, sem impugnação específica ao último acórdão proferido, configurando erro de direcionamento e preclusão consumativa.
6. A função integrativa dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já enfrentados.
7. A jurisprudência é pacífica quanto ao não conhecimento de segundos embargos desprovidos de apontamento de vício autônomo e à sua utilização com intuito manifestamente protelatório.
8. Quanto ao pedido de retificação, não foi identificada qualquer referência equivocada ao nome da falecida no acórdão embargado, inexistindo erro material a ser corrigido, nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não conhecidos. Pedido de retificação indeferido.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de embargos de declaração que reiteram fundamentos já apreciados, sem impugnação ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. O pedido de retificação de decisão judicial pressupõe erro material evidente, não configurado quando não se constata a inveracidade apontada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 494, I.
Jurisprudência relevante citada
:
– STF, AI 743714 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.02.2018, DJe 26.02.2018.
– STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1128141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.12.2023, DJe 18.12.2023.
– TJDF, ApCiv 0719131-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 31.05.2023, DJe 30.06.2023.
– TRT-10, RO 0000551-80.2022.5.10.0009, Rel. Des. Maria Regina Machado Guimarães, j. 08.11.2023, DEJT 10.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0341712-25.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante
PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)
e embargada
PRISCILA SILVA E SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NÃO CONHECER
dos embargos declaratórios opostos pela

PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA. e
INDEFERIR
o pedido de retificação de erro material formulado por PRISCILA SILVA E SILVA, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator